Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JÂNIO FÁBIO MACHADO LESSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação Monitória proposta pelo ora agravante em desfavor de “CLÍNICA ODONTOLÓGICA SAI EIRELI (‘ODONTO SAI’)”. Pela decisão ora agravada, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do autor, ora agravante, consistente em promover a inclusão da pessoa jurídica denominada “ODONTO SIA PREMIUM” no polo passivo da demanda. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a ré (“ODONTO SAI”) foi sucedida pela pessoa jurídica “ODONTO SIA PREMIUM”, devendo esta ser incluída no feito de origem, em razão de ser responsável pelo pagamento dos débitos, nos termos do art. 1.146 do Código Civil. Ao final, o agravante pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau, para que seja determinada a inclusão de “ODONTO SIA PREMIUM” no polo passivo da demanda. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que determina a inclusão de litisconsortes, mas, tão somente, nas hipóteses de exclusão. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal afigura-se insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora